Tribunal: STF
Processo: HC 184098
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roberto Carlos Gonçalves de Souza, advogado, em benefício de Vander Souza de Muros, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.11.2019, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 536.540.
O caso
    2. Em 5.8.2019, o paciente e corréus foram presos em flagrante “pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigo 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06 e 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal”. Em 7.8.2019, foi realizada audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante em preventiva.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0060505-88.2019.8.19.0000, tendo a Relatora, Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, negado seguimento a essa impetração em 23.9.2019.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 536.540, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.11.2019, o Ministro Jorge Mussi indeferiu liminarmente essa impetração por ter como objeto decisão monocrática no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “A princípio, o pedido deduzido na inicial não comporta conhecimento na via eleita, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.
    De plano, verifica-se que a defesa se insurge contra decisão singular de Desembargadora do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do writ, consoante tem decidido este Superior Tribunal de Justiça (…).
    Dessa forma, ante a ausência de esgotamento da instância ordinária e a fim de evitar a supressão de instância, não há como analisar a pretensão defensiva na via eleita”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assinala excesso de prazo da prisão para a formação da culpa e a ausência de “fato concreto nos autos que justifique a manutenção da prisão processual do paciente. O paciente não foi preso na posse de nenhuma das substâncias ilícitas mencionadas (...) e nem mesmo foi preso usuário que pudesse corroborar com as supostas informações que os materiais ilícitos eram seus, ressaltando que o material estupefaciente foi apreendido em meio a vielas do bairro e como dito pelos próprios policiais que efetuaram a prisão não foi encontrado nenhum tipo de material ilícito com o paciente e tão pouco em sua posse, data máxima vênia o único liame subjetivo que liga o paciente ao material estupefaciente são as declarações dos policiais”.
    Ressalta que, em “decisão proferida em 14 de abril de 2020, em sede de Plantão Judiciário Extraordinário, o juiz da 1ª Vara Criminal de Teresópolis/RJ entendeu por manter a preventiva do acusado, pois segundo ele o CPP não traz lapso temporal mínimo para revisar a prisão preventiva, esquecendo-se e afrontando claramente o paragrafo único do artigo 316 incluído pela Lei nº 13.964, de 2019, sem contar o próprio entendimento desta Corte”.
    Assevera que “nem mesmo no presente caso foi realizada a Audiência da Instrução e Julgamento, pois a mesma estava designada para o dia 18 de março do ano em curso e foi retirada de pauta em razão da suspensão das atividades forenses forçadamente pelo mal que assola nosso planeta, o COVID-19, mas mesmo antes da suspensão a prisão já estava ilegal uma vez que extrapolou o prazo tido como mínimo, pois no mês de março já passava dos 200 dias de prisão, o que demonstra clara antecipação de pena e configura manifesto excesso de prazo para formação de culpa ou não dos réus, a incidir em injustificado cumprimento antecipado de pena, fato que também é tido como ilegal pelas nossas cortes supremas e o requerente não pode sofrer com a privação de sua liberdade de forma ilegal, caracterizando apenas uma antecipação de pena e ressalta-se que nem mesmo houve ou há pretensão de haver Audiência de Instrução, portanto, o manifesto excesso de prazo para formação da culpa, configura manifesto e ilegal antecipação de pena”.
    Assinala ser possível aplicação de medida cautelar diversa da prisão, que o paciente seria primário, com trabalho, residência fixa e, se condenado, “muito provavelmente gozará dos benefícios do art. 44 do Código Penal, em razão da provável redução da pena pelo disposto no § 4º, do art. 33, da lei nº 11. 343/06”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Seja afastado o entendimento de supressão de instância, pois resta configurado o patente constrangimento ilegal e abuso de poder seja pelo excesso de prazo ou seja pela falta de fundamentação no decreto prisional com fulcro no art. 5º, XXXV, da CRFB/88 e no HC 129.170/SP, para que seja deferida a liminar arguida para concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura para que possa responder em liberdade a acusação que lhe é feita no bojo da AÇÃO PENAL N.º 0190649-50.2019.8.19.0001, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis/RJ;
    b) Seja oficiada autoridade coatora para prestar informações;
    c) Que, após o recebimento das informações prestadas e do parecer da Douta Procuradoria, seja julgado procedente o Habeas Corpus, confirmando-se a liminar concedida mantendo-se a paciente em liberdade até o desfecho da ação penal, ocasião em que certamente será solta onde no pior dos cenários será condenada a pagar serviço comunitário.
    Diante do exposto, amparado no artigo 660, § 2º do Código de Processo Penal, afiguram-se presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora do provimento jurisdicional demandado, elementos necessários para a concessão de medida liminar initio litis, de maneira a:
    1) conceder a liberdade provisória do paciente eis que ausente os pressupostos cautelares, cumulada com as medidas cautelares prevista no inciso I ou III, do art. 319 do CPP, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA, tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!
    2) Subsidiariamente seja concedida a prisão domiciliar, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 536.540.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. As questões suscitadas pelo impetrante na inicial não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 536.540 por ter como objeto decisão monocrática no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia para eventual concessão da ordem de ofício, é de se anotar que não há nos autos elementos que evidenciem desídia judicial na tramitação do feito na origem, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.
    Consta da denúncia:
    “Na data dos fatos, policiais militares receberam informações dando conta que cinco indivíduos estavam na localidade supramencionada, conhecida como reduto de tráfico de drogas, na posse de uma mochila, a qual conteria em seu interior drogas e armas. Tais informes noticiavam também que os indivíduos exerciam a mercancia de drogas livremente na Beira da Pista.
    Dada a informação, os policiais procederam em diligências à localidade informada e, lá chegando, puseram-se em observação, ocasião em que visualizaram os ora denunciados e os adolescentes envolvidos na Beira da Pista, em ato típico de mercancia de drogas - entregando algo a usuários e recebendo em troca.
    Do ponto de observação, os policiais também puderam observar que um dos indivíduos portava uma mochila azul e rosa - onde estariam as drogas e talvez as armas.
    Ante a constatação dos fatos, os policiais dirigiram-se ao local e, ao se aproximares, os denunciados e os adolescentes evadiram-se, correndo pelas vielas do Bairro, ocasião em que dispensaram uma bolsa pequena, na qual estavam os entorpecentes e a quantia em espécie apreendidos. Então, os policiais saíram em perseguição àqueles e, após perderem-nos de vista, brevemente, lograram êxito em encontrar os denunciados e os adolescentes escondidos em uma mata perto da Caixa Dágua”.
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem assentou:
    “O ‘periculum in libertatis’ decorre da necessidade de se assegurar a aplicação de eventual sanção penal, bem como para a garantia de ordem pública, considerando-se a reprovabilidade in concreto das supostas condutas dos agentes, ante a apreensão de ENTORPECENTES de alto potencial lesivo em local conhecido por ser ponto de tráfico dominado pela facção criminosa TCP, bem como pela presença de um adolescente (…) embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, é despiciendo ressaltar que o delito de tráfico é dotado de grande reprovabilidade social, já que dele decorrem graves cenas de violência urbana em razão dos conflitos entre os traficantes para a obtenção e reafirmação da primazia de determinado grupo, bem como a razão dos efeitos nefastos das drogas para a saúde dos usuários. Assim, há a necessidade de garantia da ordem pública”.
    Ao negar seguimento ao Habeas Corpus n. 0060505-88.2019.8.19.0000 e manter a prisão cautelar do paciente, a Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou:
    “Trata-se de HC impetrado em favor do paciente, preso em flagrante com os corréus Vander Souza de Muros e Gabriel Ramalho Modesto (e mais dois menores inimputáveis), no dia 05 de agosto de 2019, à beira da BR-116, altura do Km 84, bairro Vale da Revolta, vendendo drogas, sendo com eles apreendidos:
    - 27 gramas da substância entorpecente ‘Maconha’, em embalagens plásticas, com inscrição ‘TCP’.
    - 0,9 gramas da substância entorpecente denominada ‘cocaína’.
    - 2 frascos da substância entorpecente denominada ‘cheirinho do lolo’.
    - a quantia de R$ 118,00 em espécie.
    Todos estavam associados à facção criminosa que domina a venda de drogas na comunidade (Terceiro Comando Puro) e a denúncia recebida pelos policiais informava a presença de 05 elementos na localidade já mencionada (conhecida como reduto de tráfico de drogas), na posse de uma mochila, onde guardavam drogas e armas.
    Os policiais ficaram algum tempo observando a atividade dos cinco elementos e, ao se aproximarem, o paciente e demais envolvidos empreenderam fuga, desfazendo-se de uma mochila, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes e o numerário de R$ 118,00.
    Prosseguindo a procura do paciente e demais elementos, lograram encontrá-los em uma mata perto da caixa d’água”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes é de se anotar ter sido adotado fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Ademais, em 13.4.2020, o juízo do Cartório do Plantão Judiciário 6 – Petrópolis e Adj/RJ reavaliou a situação da prisão cautelar do paciente e a manteve:
    “(...) a custódia é necessária para garantia da aplicação da lei penal e da garantia da ordem pública, pois não há comprovante de residência fixa ou de ocupação lícita em nome do réu.
    Desta forma, entendo que se encontram presentes os requisitos cautelares para a manutenção da custódia do requerente.
    No tocante à pandemia da COVID-19, considero que a situação é extremamente excepcional, atingindo toda a população, incluindo os presos, portanto, não visualizo que o quadro da saúde nacional enseja a revogação automática da custódia cautelar, sendo necessária a avaliação de outros indicadores. Ressalto que o réu não comprovou possuir enfermidades, tampouco é maior de 60 anos, inexistindo justificativa para a liberação dele.
    Em relação à alegação de excesso de prazo, destaco que o código de processo penal adota o sistema do não-prazo, portanto, necessário é avaliar o pedido de custódia em contraposição aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Assim, no processo em tela, não vislumbro que ocorreu atraso na prestação jurisdicional, tendo o feito tramitado dentro do que se espera (…).
    Ademais, o processo envolve três réus, o que por si só exige maior tempo para processamento.
    Desta forma, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo que justifique, por ora, relaxamento da prisão dos acusados.
    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DEFENSIVO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO DO RÉU VANDER SOUZA DE MUROS”.
    14. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Essa questão foi submetida ao juízo de origem, que concluiu pela manutenção da prisão cautelar do paciente, não estando evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora